Tribunal: TJMT
Processo: 1016484-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016484-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), JEFERSON AVALO - CPF: 043.484.681-33 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), EDSON JULIO LEITE - CPF: 842.349.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FERNANDO ALVARES DE ALBUQUERQUE - CPF: 918.485.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 483.579.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR LEITE - CPF: 015.509.521-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO REIS BATISTA - CPF: 023.075.621-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA FORTUNATO DE OLIVEIRA - CPF: 080.500.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE - CPF: 083.321.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENDERSON JULIO DA SILVA LEITE - CPF: 063.272.711-03 (VÍTIMA), JAIRO MARCOLINO - CPF: 384.126.161-20 (VÍTIMA), FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 883.879.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 733.379.431-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, SEQUESTRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO COM IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM CONJUNTO INDICIÁRIO ROBUSTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal de competência do Tribunal do Júri, na qual o paciente é acusado, ao lado de corréus, da prática dos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, sequestro e ocultação de cadáver. A defesa sustenta nulidade do processo penal por suposta ilegalidade no reconhecimento fotográfico, requerendo o trancamento da ação penal e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento fotográfico realizado com suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal acarreta nulidade da ação penal e justifica o trancamento d
a ação penal
por meio de
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
possui natureza excepcional e destina-se a sanar constrangimento ilegal manifesto, não sendo cabível para reexame de
juízo de admissibilidade da acusação ou análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

4.
A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada em elementos indiciários diversos e consistentes, colhidos sob
o
contraditório e ampla defesa, incluindo depoimentos de vítimas sobrevivente
s
.

5.
A jurisprudência do STJ admite que o reconhecimento fotográfico realizado com vícios formais não enseja nulidade absoluta quando corroborado por outras provas colhidas de forma lícita e sob contraditório.

6.
A legalidade da decisão de pronúncia já foi examinada e mantida, por unanimidade, em Recurso em Sentido Estrito julgado por esta Câmara, o que impede nova rediscussão pela via do
habeas corpus
.

7.
O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, tampouco para reavaliar fundamentos já analisados exaustivamente em decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
.

“
O habeas corpus não se presta à reavaliação de juízo de admissibilidade da acusação já confirmado em grau recursal próprio
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016484-22.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON AVALO
IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Jefferson
Avalo
, apontando como coatora autoridade o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri em que o paciente responde, ao lado de outros corréus, pela suposta prática de crimes gravíssimos, dentre eles homicídio qualificado, tentativa de homicídio, sequestro e ocultação de cadáver.

A defesa sustenta, em suma, que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal em razão da utilização de reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular e, inclusive, negativa quanto à sua pessoa, o que, segundo sustenta, macularia de nulidade a persecução penal e justificaria o trancamento da ação, com consequente expedição de alvará de soltura.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

288651863
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

290968371
.

Em parecer de id
.

294639898
,
a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A tese central da impetração cinge-se à ilegalidade do reconhecimento fotográfico que, segundo a defesa, teria sido realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, e não teria sido corroborado por outros elementos indiciários suficientes a ensejar a submissão do paciente ao Tribunal do Júri.

Em que pese os esforços da defesa, a ordem deve ser denegada.

De início, cumpre salientar que o
habeas corpus
é remédio constitucional de natureza excepcional, destinado a sanar manifesta ilegalidade ou abuso de poder, quando constatada, de plano, ofensa ao direito de locomoção do paciente.

Não se presta, todavia, a substituir recursos próprios, tampouco comporta dilatado exame fático-probatório.

Na espécie, o juízo de origem proferiu decisão de pronúncia devidamente fundamentada, alicerçada em elementos indiciários colhidos sob o crivo do contraditório, destacando-se a convergência entre diversos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, bem como elementos de informação decorrentes de outras diligências, como interceptações e apurações investigativas que situam o paciente no contexto fático criminoso.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (
id.
290968371) e pela própria sentença de pronúncia,
constata-se que
o ora paci
ente

Jefferson
Avalo

foi pronunciado não apenas com base no reconhecimento questionado, mas também com arrimo em um conjunto indiciário
suficiente
, composto por depoimentos de vítimas sobreviventes, que relataram com riqueza de detalhes o
modus operandi
da ação criminosa e a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, por si só, não acarreta nulidade absoluta, notadamente quando o reconhecimento fotográfico não for o único elemento de prova da autoria, podendo ser valorado no contexto do conjunto probatório
.

Ademais, o reconhecimento de pessoas, ainda que realizado com irregularidades, pode ser validado desde que seja confirmado por outros elementos autônomos colhidos sob a ampla defesa e contraditório, o que se verifica na hipótese.

Importa destacar que a decisão de pronúncia não exige juízo de certeza sobre a autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nos termos do art. 413 do CPP.

O exame aprofundado sobre a consistência da prova e eventual responsabilização penal compete ao Tribunal Popular, juiz natural da causa.

In
casu
,
deve-se reconhecer que a própria decisão de pronúncia foi regularmente submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada às defesas técnicas dos corréus a apresentação de memoriais escritos, após encerrada a fase de instrução probatória.

O juízo monocrático, de sua parte, proferiu decisão fundamentada, evidenciando o juízo de admissibilidade quanto à existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva
.

Mais do que isso, a referida decisão foi objeto de impugnação por meio de Recurso em Sentido Estrito, nos autos do processo no 1033449-11.2021.8.11.0002, ocasião em que
esta
Colenda Primeira Câmara Criminal, após detida reanálise dos elementos constantes dos autos, decidiu, por unanimidade de votos, pela manutenção integral da pronúncia anteriormente proferida.

Tal deliberação colegiada, adotada em grau recursal próprio e por decisão unânime, evidencia que a matéria já foi exaustivamente debatida e apreciada sob todos os seus aspectos relevantes, tanto fáticos quanto jurídicos, o que afasta de plano qualquer alegação de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela estreita via do
habeas corpus
.

A reiteração de teses defensivas já enfrentadas e rejeitadas por este Órgão Julgador, com base em análise circunstanciada do conjunto probatório disponível, além de configurar indevida rediscussão de mérito por meio de instrumento inadequado, encontra óbice no princípio da preclusão consumativa, bem como na estabilização da decisão interlocutória mista de conteúdo decisório, que adquire natureza de coisa julgada formal no curso do procedimento bifásico do júri.

Por certo
, o
habeas corpus
não se presta à reavaliação do juízo de admissibilidade da acusação, notadamente quando já consolidado por decisão judicial colegiada, insuscetível de reforma senão mediante recurso próprio ou fato superveniente relevante.

A invocação de eventual nulidade ou deficiência probatória — especialmente quando fundada em alegadas contradições, vícios de colheita ou fragilidades na cadeia de custódia — deve ser
argu
í
da
, analisada e decidida perante o juízo natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri, na sessão plenária de julgamento
.

É no Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que se resguarda a plenitude de defesa, a oralidade, a publicidade e o
princípio da soberania dos veredictos, sendo o ambiente próprio para que a defesa e a acusação possam debater livremente a licitude, suficiência, integridade e confiabilidade das provas, inclusive mediante a formulação de requerimentos incidentais,
quesitações
suplementares e pedidos de exclusão de elementos ou testemunhas.

Antecipar esse juízo pela via mandamental, sem a presença de nulidade evidente ou teratologia processual, além de violar o devido processo legal, implica usurpar a competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença.

Desse modo, ausente qualquer demonstração de flagrante ilegalidade, abuso de autoridade ou afronta manifesta a direito líquido e certo do paciente, revela-se incabível a intervenção desta instância revisora por meio do presente
writ
.

A legalidade do processo até aqui conduzido, aliada à cognição exauriente já empreendida por este Tribunal na análise do RESE, impõe o reconhecimento da higidez da decisão de pronúncia e a consequente manutenção da marcha processual em direção à sessão de julgamento popular.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de
manter a regular tramitação do feito de origem,
com a consequente realização da sessão plenária do
Tribunal do J
úri, já designada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025